Tribunal: TJSP
Processo: 1501249-82.2019.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA, PELO RÉU, DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2
o, INCISOS I E IV) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO, ACENANDO-SE COM A POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA, PELO RÉU, DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2
o, INCISOS I E IV) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA DECRETAR-SE A ABSOLVIÇÃO, ACENANDO-SE COM A POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, A CONSTITUIR-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS DE PRONTO, AFIGURANDO-SE EM APARENTE CONFORMIDADE COM A PROVA E DEVENDO SER EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.